Tribunal: CARF
Processo: 11634.720250/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720250/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.546 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
MUNICÍPIO DE SERTANEJA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PAGO E NÃO CONSIDERADO
Não tendo apresentado os comprovantes que demonstrassem o efetivo
recolhimento em DARF dos valores questionados, não há como considerar tais
valores na apuração do PASEP devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Fiho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Jorge Lima Abud,
Vinicius Guimarães, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e
Denise Madalena Green.
Ausente a conselheira Larissa Nunes Girard.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão e piso:
Trata-se de Auto de Infração relativo à falta de recolhimento da contribuição
para o PASEP, fls. 214 a 224, por meio do qual foi constituído o crédito tributário no
valor total de R$ 251.272,06, somados o principal e juros de mora.
2. Do que consta na descrição do TERMO DE VERIFICAÇÃO E
ENCERRAMENTO DE AÇÃO FISCAL, de fls. 255 a 228, O PASEP devido foi
apurado da seguinte forma: "Após obtenção das receitas tributáveis, foi elaborado o
“Demonstrativo de Apuração Mensal do PASEP”, ano 2008, 2009 e 2010, fls. 211 a
213. Da base de cálculo foram deduzidos os valores recebido do Estado do Paraná a
título de Fundo de Exportação – cota parte do imposto (ICMS), consoante dados
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720250/2012-71
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.546 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720250/2012-71

extraídos, fls. 198 a 200. Sobre a base de cálculo foi aplicada a alíquota de 1% (um
por cento), nos termos do art. 8o, inciso III, da Lei no 9.715/1998, combinado com o
art. 73 do Decreto no 4.524/2002. Do montante da contribuição devida foram
deduzidas as contribuições retidas no ato do recebimento das transferências feitas
pelo Banco do Brasil, conforme extrato, fls. 201 a 209 bem como os valores
declarados em DCTF, consoante relação fl. 210."
Tendo em vista a insuficiência de recolhimento, foi lavrado o auto de infração,
sujeitando o Município ao pagamento do tributo, além de juros de mora e multa de
ofício.
3. Cientificado do lançamento em 05/04/2012, o sujeito passivo apresentou
impugnação tempestiva em 02/05/2012, fls. 233 a 245, alegando, em síntese, que: a)
O Fisco não levou em conta valores recolhidos pelo Município em sua planilha de
demonstrativo de crédito, que apurou o crédito tributário de R$ 251.272,06:
...
Desta forma, o setor contábil do Município, utilizando-se da mesma
metodologia de cálculo aplicada pela SAFIS, apurou que foi recolhido ao Fisco um
crédito tributário no valor de R$ 245.771,96, correspondente a todo o período de
JAN/2008 a DEZ/2010, ora cobrado no auto de infração em questão.
Confrontando o valor que foi recolhido com o valor apresentado pelo Fisco
como sendo devido, vê-se que há uma diferença de crédito tributário devido ao Fisco
pelo Município que é de apenas e tão somente o valor de R$ 5.500,10, e NÃO o valor
de R$ 251.272,06, como traz o auto de infração.
...
Pede então, ao final, o acolhimento da impugnação em todos os seus termos,
com a desconsideração do auto de infração.

A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, nos termos
da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
A matéria não especificamente contestada na impugnação é reputada
como incontroversa.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PAGO E NÃO CONSIDERADO
Não tendo apresentado os comprovantes que demonstrassem o efetivo
recolhimento em DARF dos valores questionados, não há como considerar tais
valores na apuração do PASEP devido.

Não se conformando com a decisão proferida pela instância “a quo”, a Recorrente
interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese apertada, que realizou os pagamentos dos
tributos devidos e que a insuficiência de pagamento se dá pelo fato da fiscalização não localizar
os pagamentos dos tributos no sistema, contudo, os comprovantes de pagamentos juntados em
sede recursal demonstram o efetivo recolhimento das contribuições e a insubsistência do Auto de
Infração.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.546 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720250/2012-71

É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o cerne do litígio versa sobre a insuficiência de
pagamento das contribuições para o Pasep do período de 2008, 2009 e 2010, no montante de R$
251.272,06, representativo da diferença calculada fiscalização e não paga pela contribuinte, a
saber:
2. Do que consta na descrição do TERMO DE VERIFICAÇÃO E
ENCERRAMENTO DE AÇÃO FISCAL, de fls. 255 a 228, O PASEP devido foi
apurado da seguinte forma: "Após obtenção das receitas tributáveis, foi elaborado o
“Demonstrativo de Apuração Mensal do PASEP”, ano 2008, 2009 e 2010, fls. 211 a
213. Da base de cálculo foram deduzidos os valores recebido do Estado do Paraná a
título de Fundo de Exportação – cota parte do imposto (ICMS), consoante dados
extraídos, fls. 198 a 200. Sobre a base de cálculo foi aplicada a alíquota de 1% (um
por cento), nos termos do art. 8o, inciso III, da Lei no 9.715/1998, combinado com o
art. 73 do Decreto no 4.524/2002. Do montante da contribuição devida foram
deduzidas as contribuições retidas no ato do recebimento das transferências feitas
pelo Banco do Brasil, conforme extrato, fls. 201 a 209 bem como os valores
declarados em DCTF, consoante relação fl. 210."
Ou seja, a fiscalização após deduzir as receitas recebidas a título de Fundo de
Exportação, apurou a base de cálculo da contribuição, deduziu o imposto retiro e os valores
pagos pela contribuinte e declarados em sua DCTF. As planilhas carreadas às fls. 211-213
demonstram a forma de apuração adotada pela fiscalização e que a cobrança diz respeito a
diferença da contribuição calculada nos períodos sob análise.
A Recorrente, por sua vez, em sede recursal, reforça o entendimento de que tanto
a fiscalização quanto a DRJ não consideraram alguns dos valores por ela pagos a titulo de
contribuição, sendo este o único motivo para se exigir as contribuições. Juntou documentos em
sede recursal para corroborar suas alegações.
No entanto, em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, razão não
lhe assiste.
Isto porque, os documentos trazidos em sede recursal dizem respeito as guias de
recolhimentos que já foram considerados pela fiscalização para apurar a diferença do quanto
devido, ou seja, são recolhimentos que foram declarados em DCTF e computados pela unidade
de origem. A título exemplificativo constatasse que as guias de fls.302 e 304, nos valores de R$
3.287,48 e R$ 5.402,95, respectivamente, constam da planilha de fls. 210 utilizada pela
fiscalização para deduzir do valor a ser cobrado, a saber:

Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.546 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720250/2012-71

Em resumo, a Recorrente não se incumbiu de demonstrar analiticamente quais os
valores que alega ter pago e que não foram considerados fiscalização, como também não
questionou a base de cálculo utilizada pela fiscalização ou qualquer outra irregularidade no
lançamento fiscal.
Neste cenário, não vejo motivos plausíveis para cancelar o Auto de Infração.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital